Tribunal: TJBA
Processo: 8004378-62.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004378-62.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOHN CLEY DE JESUS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO NO PATAMAR MÁXIMO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa de JOHN CLEY DE JESUS SANTOS contra sentença condenatória proferida pela 2.ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. O Apelante foi preso em flagrante delito em 18/08/2024, no Caminho 26, Bairro Alecrim II, Eunápolis/BA, portando 27 (vinte e sete) recipientes plásticos tipo eppendorf contendo aproximadamente 43g (quarenta e três gramas) de cocaína, quantia de R$ 11,25 (onze reais e vinte e cinco centavos) e simulacro de arma de fogo. A prisão ocorreu após confronto armado entre grupo de indivíduos e guarnição policial em local conhecido pela narcotraficância. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade dos depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento em razão da leitura prévia e integral de depoimentos inquisitoriais pelos policiais militares, com alegada violação ao princípio da oralidade previsto no artigo 204 do Código de Processo Penal; (ii) saber se restou demonstrada a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas ou se deve haver absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e (iii) saber se, subsidiariamente, deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3 (dois terços), bem como o afastamento da pena de multa em razão de hipossuficiência e observância do instituto da detração penal. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade processual deve ser rejeitada porque a leitura de depoimento extrajudicial em assentada não se equipara ao induzimento de testemunha, especialmente quando esta já detinha conhecimento dos fatos e não se encontrava impedida de consultar suas assertivas inquisitoriais. A ratificação do quanto relatado em sede de inquérito não esgota a oitiva judicial do depoente nem o exime de responder às demais indagações das partes. O artigo 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal autoriza breve consulta a apontamentos, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, não houve demonstração efetiva de prejuízo à defesa, nos termos dos artigos 563 e 566 do Código de Processo Penal. 3. No mérito, a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas restaram plenamente comprovadas. A materialidade foi demonstrada pelo Laudo Definitivo n.º 2024 24 PC 002093-02, que atestou tratar-se de 45,60g (quarenta e cinco gramas e sessenta centigramas) de cocaína. A autoria foi confirmada pelos depoimentos harmônicos e coerentes de três policiais militares que participaram da diligência, os quais, sob juramento e sem evidência de interesse em prejudicar o Réu, relataram as circunstâncias da prisão em flagrante. Os policiais Júlio Cesar da Silva de Souza, Remerson de Deus Araújo e Rodrigo Silva Narciso confirmaram em juízo que o Apelante foi capturado portando bolsa tiracolo contendo os entorpecentes acondicionados em 27 (vinte e sete) recipientes plásticos, além de quantia em dinheiro e simulacro de arma de fogo, após confronto armado em local notoriamente conhecido pela comercialização de drogas. A versão defensiva apresenta-se isolada nos autos e inverossímil, tratando-se de exercício de autodefesa refutado pelo conjunto probatório consistente e harmônico. 4. Não há óbice para que policiais que efetuaram a prisão ou apreensão do agente prestem testemunho acerca dos fatos, em conformidade com o artigo 202 do Código de Processo Penal. O modo de acondicionamento em "pinos", a presença de dinheiro em espécie, o simulacro de arma de fogo e o contexto do flagrante (local conhecido pelo tráfico, confronto armado) evidenciam inequivocamente a destinação mercantil da droga. 5. O benefício previsto no parágrafo 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 deve ser aplicado no patamar máximo de 2/3 (dois terços), pois restaram preenchidos todos os requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa. A quantidade de 43g (quarenta e três gramas) de cocaína, acondicionada em 27 porções, embora não seja ínfima, não extrapola as circunstâncias normais ao tipo penal, especialmente considerando-se a ausência de elementos que indiquem habitualidade delitiva ou inserção do Acusado em grupo criminoso de maior risco social. A natureza da droga (cocaína), isoladamente considerada, não justifica modulação da minorante para fração inferior ao máximo legal, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a quantidade e a natureza da droga são elementos que integram vetor judicial único e devem ser analisados conjuntamente. A modulação em 1/3 (um terço) realizada pelo Juízo a quo baseou-se exclusivamente na natureza deletéria da cocaína, sem indicação de outras circunstâncias aptas a justificar redução do benefício legal. 6. Quanto à pretendida isenção da pena de multa, trata-se de providência a ser requerida ao Juízo da Execução, pois a exigibilidade da sanção penal pecuniária somente se verifica após o trânsito em julgado da Sentença Condenatória, quando caberá ao Juízo de Execução aferir a possibilidade efetiva do apenado em arcar com o pagamento. 7. O pretendido desconto do tempo de prisão cautelar pelo juízo da condenação não ensejaria inserção do Apelante em regime inicial mais brando, finalidade última do artigo 387, parágrafo 2.º, do Código de Processo Penal, no momento de prolação da Sentença Penal guerreada, sem prejuízo de sua oportuna apreciação pelo Juízo da Execução, a teor do artigo 42 do Código Penal e do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n.º 7.210/1984. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Apelação conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso parcialmente provido no mérito, apenas para redimensionar as reprimendas infligidas ao Apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um no mínimo legal, em regime inicialmente aberto, mantendo-se a Sentença objurgada em seus demais termos. Tese de julgamento: "1. A leitura de depoimento extrajudicial em assentada não constitui nulidade processual quando a testemunha ratifica em juízo declarações prestadas na fase inquisitorial, podendo consultar apontamentos prévios, conforme autoriza o artigo 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, desde que não demonstrado prejuízo efetivo à defesa. 2. A causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços) quando a quantidade e natureza da droga apreendida, analisadas conjuntamente, não extrapolam as circunstâncias normais ao tipo penal e inexistem elementos que indiquem habitualidade delitiva ou inserção do agente em organização criminosa de maior risco social." __________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput e parágrafo 4.º; Código de Processo Penal, arts. 202, 203, 204 e parágrafo único, 386, inciso VII, 387, parágrafo 2.º, 563 e 566; Código Penal, arts. 42 e 68; Lei n.º 7.210/1984, art. 66, inciso III, alínea "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.º 653.250/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.04.2021; STJ, HC n.º 145.474/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.04.2017; STJ, AgRg no AREsp n.º 1.734.686/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.08.2022; STJ, AgRg no HC n.º 819.367/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgRg no HC n.º 734.699/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.12.2022; STJ, AgRg no AREsp n.º 1.993.841/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 8004378-62.2024.8.05.0079, da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, em que figura como Apelante JOHN CLEY DE JESUS SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Recurso, REJEITAR as preliminares de nulidade e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, apenas para redimensionar as reprimendas infligidas ao Apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um no mínimo legal, mantendo-se a Sentença objurgada em seus demais termos, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora